Tribunal: TJDFT
Processo: 0039076-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039076-37.2015.8.07.0001 APELANTE: RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP APELADO: TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR